Tribunal: STF
Processo: HC 69748
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-27
Data de publicação: 1993-04-27

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Improcedencia da alegação  de que  a exacerbação da pena
não  foi motivada.
          -  Alegação de  colidencia de  defesas. Aplicação do artigo
565 do Código de Processo Penal. Inexistência, no caso, de prejuizo.
          - "Habeas corpus"  indeferido.